Tribunal: TJES
Processo: 0012895-05.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012895-05.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELANTE: JORGE DA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0012895-05.2012.8.08.0024

APELANTE: BV FINANCEIRA S/A

APELADO: JORGE DA SILVA MARTINS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇAS ABUSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que, em ação revisional julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas e determinar a restituição de valores referentes à "Tarifa de Avaliação do Bem", "Serviço de Terceiro", "Taxa de Registro do Contrato" e à cobrança de multa cumulada com comissão de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem"; (ii) estabelecer a legalidade da "Taxa de Registro do Contrato"; e (iii) verificar se a cobrança por "Serviços de Terceiro" é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" depende da efetiva prestação do serviço de avaliação, conforme entendimento firmado pelo STJ (Tema 958). No caso, não há provas nos autos de que a avaliação foi realizada, sendo mantida a decisão que reconheceu sua abusividade.

4. Quanto à "Taxa de Registro do Contrato", a sua validade também depende da comprovação de que o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado. Não havendo tal comprovação, mantém-se a abusividade da cobrança.

5. A cobrança pela "Tarifa de Serviços de Terceiro" exige a especificação dos serviços efetivamente prestados, o que não ocorreu no caso em questão, conforme decidido pelo STJ no Tema 958. Assim, é confirmada a abusividade da tarifa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cobrança de "Tarifa de Avaliação do Bem", “Tarifa de Registro de Contrato” e “Tarifa de Serviços de Terceiros” quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 1.040; CDC, arts. 6º, IV, e 39, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, julgado em 28.11.2018; TJES, AC nº 0008789-54.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BV FINANCEIRA S/A
em face da sentença (fls. 208/213-verso) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária proposta por
JORGE DA SILVA MARTINS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, de forma que:

1) DECLARO a abusividade da cláusula e da cobrança referente a “Tarifa de Avaliação do Bem” e, por consequência, CONDENO a Requerida à restituição em favor de o Autor da quantia cobrada de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), na forma simples;

2) DECLARO a abusividade da cláusula e da cobrança de “Serviço de Terceiro”, de forma que CONDENO a Requerida a restituir a quantia paga no importe de R$ 1.107,50 (um mil e cento e sete reais e cinquenta centavos), na forma simples;

3) DECLARO a abusividade da cláusula e da cobrança referente a taxa de “registro do contrato”, razão pela qual CONDENO a Requerida a restituir o Autor na quantia de R$ 38,98 (trinta e oito reais e noventa e oito centavos), na forma simples.

4) Considerando que houve a cobrança concomitante de multa de 2% (dois por cento) e comissão de permanência de 12% (doze por cento), DECLARO a abusividade da cláusula sexta do contrato (fl. 30), DETERMINANDO que incida sobre o saldo devedor apenas a Comissão de Permanência pactuada. O valor cobrado e pago a maior deverá ser restituído ao Autor, na forma simples;

5) Os valores pagos a maior e cobrados de forma indevida, nos termos desta sentença, deverão ser restituídos ao Autor, na forma simples, uma vez que inexiste comprovação inequívoca da má-fé pela Requerida, valores esses que deverão ser atualizados até o efetivo pagamento, com correção monetária desde o pagamento indevido, ou seja, do efetivo desembolso, e juros moratórios a partir da citação.

IMPROCEDEM os demais pedidos descritos na peça vestibular.

JULGO extinto o processo, nos termos do art. 487, incisos I do CPC.

CONDENO as partes, reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões, a Instituição Financeira apelante sustenta que (i) a incidência da tarifa de avaliação é válida, pois o serviço fora efetivamente prestado, uma vez que o veículo financiado não era novo, de modo que o financiamento apenas seria concedido após avaliação do bem.

Também afirmou que (ii) a cobrança da tarifa de registro de contrato corresponde ao registro da alienação fiduciária junto ao Detran e sua incidência é previamente conhecida pelo contrante, não havendo que se falar em abusividade. Por fim, alega que (ii) a tarifa referente aos serviços prestados por terceiro deve ser considerada válida, uma vez que o contrato foi firmado antes de 25/02/2011.

Diante dos aludidos fundamentos, pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados integralmente improcedentes.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 8793778.

Da análise dos autos, constata-se que Jorge da Silva Martins, ora recorrido, buscou o reconhecimento de cobranças entendidas por abusivas em sua cédula de crédito bancária firmada com a Instituição Financeira apelante, cujo objeto era um veículo automotor marca VW, modelo/tipo SpaceFox 1.6l, ano/modelo 2009/2010, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (fls. 30/32).

Após a instrução do feito, sobreveio sentença reconhecendo a abusividade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e de serviço de terceiros, além do reconhecimento de abusividade da cobrança de multa cumulada com comissão de permanência.

Foi em face do indigitado pronunciamento que sobreveio o recurso ora em análise, nos termos relatados.

DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM

No que se refere à cobrança da referida tarifa, é cediço que o C. STJ possui entendimento submetido à sistemática nos recursos repetitivos (Tema 958), no seguinte sentido:

[...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conclui-se, portanto, que a incidência da tarifa em questão é admitida, desde que (i) o serviço que justificou sua previsão seja efetivamente prestado e que (ii) não haja onerosidade excessiva.

Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem.

Contudo, não há nos autos qualquer demonstração de que o serviço de avaliação fora efetivamente prestado, sendo certo que no contrato entabulado consta, apenas, sua incidência (fl.30), sem qualquer tipo de especificação a respeito do modo em que a referida avaliação seria feita.

Nesse sentido, em sua peça defensiva, a Instituição Financeira requerida limita-se em afirmar que a incidência da tarifa é legal, sem, contudo, demonstrar que houve a efetiva prestação do serviço de avaliação.

Portanto, concluo que o reconhecimento de abusividade da tarifa deve ser mantida, uma vez que o apelante não logrou êxito em comprovar que o serviço de avaliação fora efetivamente prestado.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE EFETIVO SERVIÇO PRESTADO. SEGURO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VIABILIDADE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 566, do Superior Tribunal de Justiça “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. 2.
Apresenta-se abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando ausentes provas no sentido da efetiva prestação do serviço.
3. Apresenta-se ilegal a cobrança de rubrica a título de seguro se não é dada ao consumidor possibilidade de escolha. Precedentes desta Corte. 4. Por se tratar de contrato firmado no ano de 2012, deve ser procedida a restituição na sua forma simples, não em dobro, em observância do marco estabelecido quando do julgamento pelo STJ do EARESP 676.608/RS, bem como por a cobrança ter sido efetuada sob engano justificável, embasada em contrato considerado válido.

(TJES, AC 0008789-54.2014.8.08.0048, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
2. No caso dos autos,
o Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço. Limitou-se, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço,
não bastando, para tanto, a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332, desprovida de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura, além de haver sido apresentada, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015). 3. Recurso Conhecido e Desprovido. (TJES, AC nº 0006431-98.2012.8.08.0012, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, DJ 5/9/2023).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PESQUISA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O julgamento extra petita restará caracterizado quando o juiz proferir decisão de natureza diversa daquela postulada na petição inicial, o que viola o disposto no art. 492, caput , do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 2.
É Ilegítima a cobrança de tarifa de cadastro, principalmente por não se verificar qualquer abusividade no valor cobrado. Precedentes TJES. 3. Revela-se abusiva a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem sem a comprovação da efetiva prestação do serviço, mormente porque, por se tratar de contrato de financiamento destinado à aquisição do bem objeto da garantia, o banco já dispõe de uma avaliação prévia, não podendo embuti-la no preço.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, AC 0014140-25.2012.8.08.0065, Relatora: Desa. JANETE VARGA SIMÕES, 1ª Câmara Cível, DJ: 02/03/2023)

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

No que pertine à tarifa de registro de contrato, também é certo que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ . DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS , REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Na análise do caso concreto, verifico que havia previsão de incidência da referida tarifa (fl. 30) e, tal como ocorreu com a tarifa de avaliação do bem, não houve qualquer demonstração por parte da Instituição Financeira de que o gravame fora, de fato, registrado, hipótese que justificaria a cobrança da tarifa.

O referido fato, novamente, conduz ao reconhecimento da abusividade de cobrança do referido valor, eis que inexiste comprovação de que houve qualquer contraprestação.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – SEGURO FINANCEIRO – “VENDA CASADA” – AUSÊNCIA DE APÓLICE – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva. 3. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por si indicada.

(TJES, AC 0006735-24.2017.8.08.0012, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, DJ: 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO E IOF. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. DESPESA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DEVIDA. INAPLICABILIDADE DOS MESMOS ÍNDICES DE JUROS APLICÁVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1.
É vedada a cobrança de “Tarifa de Registro de Contrato” se não há prova a cargo da instituição financeira de que tenha ocorrido a sua averbação na Autarquia de Trânsito
. 2. Se a cédula de crédito bancário foi firmada após a vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais), que não é abusiva, porquanto representa apenas 2,92%(dois inteiros e noventa e dois centésimos por cento) do valor financiado. 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 4.
Decotada a estipulação de “Tarifa de Registro de Contrato”, seu valor deverá ser devolvido na forma simples a Autora, acrescidos de correção monetária e juros de mora (405, CC).
5. Não tem o emitente da cédula de crédito bancário o direito de pleitear a restituição dos valores decotados do contrato com a correção pelos mesmos índices de juros praticados por integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Precedentes do STJ. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJES, AC 0012177-27.2020.8.08.0024, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 4ª Câmara Cível, DJ: 09/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. 1. A tarifa de cadastro cobrada foi válida, visto que a pactuação ocorreu em junho de 2013 no início do relacionamento entre as partes, bem como pelo fato de que o valor do encargo é inferior a 03% (três por cento) do montante total financiado. Inteligência da súmula nº 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ.
[...] 6. Recurso da apelante/apelada conhecido e improvido. Recurso da apelada/apelante conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbencial redimensionado.

(TJES, AC 0021274-52.2015.8.08.0048, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, DJ: 27/04/2023)

DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

Em relação à tarifa de serviço de terceiros, é necessário pontuar que o e. STJ também já apreciou a questão, no contexto de julgamento do já mencionado Tema 958:

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse contexto, a jurisprudência deste Sodalício,
interpretando o precedente editado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema n. 958, firmou-se no sentido de que, para os contratos pactuados antes da vigência da Resolução n. 2.954, do Conselho Monetário Nacional, datada em 25/02/2011, é possível a cobrança da tarifa sob exame,
desde que não seja reputada abusiva, ou seja,se houver a especificação do serviço que, de fato, será prestado pelo terceiro
. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Na esteira no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP, sob a sistemática do repetitivo,
é considerada legal a cobrança da tarifa de serviços de terceiros nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado no contrato.
II. Consistia posição da jurisprudência pátria que o consumidor teria direito a repetição dos valores pagos indevidamente quando comprovada a má-fé, caso contrário, a parte adversa deveria restituir apenas de maneira simples. No entanto, houve modificação de compreensão da Colenda Corte quando do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo qual, sopesando a modulação de seus efeitos, a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independente de má-fé. III. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, AC 0023459-34.2013.8.08.0048, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ: 27/06/2024)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ARRENDAMENTO MERCANTIL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SERVIÇOS DE TERCEIRO – SEGURO PRESTAMISTA – ABUSIVIDADE IDENTIFICADA NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a cobrança da tarifa de avaliação do bem seja aceita nos casos em que o veículo financiado e/ou dado em garantia é usado, tal como se verifica na hipótese dos autos, persiste, todavia, a necessidade de demonstração da efetiva prestação do serviço (Tema 958/STJ), o que não ocorreu na espécie. 2.
Afigura-se abusiva a cláusula genérica que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a especificação da correlata prestação.
3. Conquanto seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados a partir de 30.04.2008, a estrita observância da liberdade de contratação é impositiva, inexistindo, nos autos, efetiva comprovação de que o pacto acessório resultou de opção livre e consciente da consumidora Apelada, mormente ao se considerar que a apólice foi firmada com seguradora que integra o mesmo grupo econômico a que pertence a Apelante.

(TJES, AC 0024659-13.2012.8.08.0048, Relator: Des. Subs. ANSELMO LAGHI LARANJA, DJ: 06/02/2024)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE. TEMA 958, STJ. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1.
Em contrato bancário, é abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente a discriminação do serviço a ser efetivamente prestado. Tema 958, STJ (repetitivo). Precedentes STJ.

(TJES, AC 0025236-25.2011.8.08.0048, Relator: Des. Subs. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ: 13/03/2023)

Na hipótese vertente, noto que também não há nos autos qualquer indicativo de qual foi o serviço de terceiro efetivamente prestado, circunstância que conduz ao reconhecimento da abusividade da tarifa, nos termos dos precedentes supratranscritos.

Por todo o exposto, concluo que a recorrente não logrou êxito em comprovar a licitude das cláusulas mencionadas, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois a verba já foi fixada em seu patamar máximo em sede de sentença.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/10/2024 às 15:56:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53766715102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.